Tribunal: TJSP
Processo: 1045649-51.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Recurso não conhecido quanto à impugnação à gratuidade judicial, que jamais foi deferida, e quanto ao pleito genérico de compensação e dedução de verbas, que deve ser deduzido em momento adequado. Servidora pública da Câmara de Vereadores do Município de Guarulhos. Pagamento de licença prêmio proporcional na data de exoneração. Previsão específica no art. 78, § 5o, da Lei 1.429/68,

Ementa:
Apelação. Recurso não conhecido quanto à impugnação à gratuidade judicial, que jamais foi deferida, e quanto ao pleito genérico de compensação e dedução de verbas, que deve ser deduzido em momento adequado. Servidora pública da Câmara de Vereadores do Município de Guarulhos. Pagamento de licença prêmio proporcional na data de exoneração. Previsão específica no art. 78, § 5o, da Lei 1.429/68, alterada apenas por legislação posterior a seu afastamento. Pagamento devido. Correção monetária e juros de mora. Aplicação dos entendimentos adotados pelos Tribunais Superiores quanto ao Tema 810 (RE 870.947) do STF e ao Tema 905 (REsps 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146) do STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045649-51.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelada ELIANE ALVES ZARZUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045649-51.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto n.o 6639
Apelação Cível no: 1045649-51.2018.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Eliane Alves Zarzur
Comarca: Guarulhos
Apelação. Recurso não conhecido quanto à impugnação à
gratuidade judicial, que jamais foi deferida, e quanto ao pleito
genérico de compensação e dedução de verbas, que deve ser
deduzido em momento adequado. Servidora pública da Câmara de
Vereadores do Município de Guarulhos. Pagamento de licença
prêmio proporcional na data de exoneração. Previsão específica no
art. 78, § 5o, da Lei 1.429/68, alterada apenas por legislação
posterior a seu afastamento. Pagamento devido. Correção
monetária e juros de mora. Aplicação dos entendimentos adotados
pelos Tribunais Superiores quanto ao Tema 810 (RE 870.947) do
STF e ao Tema 905 (REsps 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146) do
STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
procedente o pedido para condenar o município a pagar à autora indenização por licença-
prêmio proporcional não usufruída referente aos períodos de 14.01.2015 a 02.01.2017, com
correção desde a exoneração e juros de mora desde a citação, fixados honorários
advocatícios em 10% da condenação.
Apela o município argumentando que o art. 34 da Lei 6.814/2011,
o art. 5o, § 1o, da Lei 7.337/2014 e o art. 4o, § 1o, da Lei 7.430/2015 vedam o pagamento de
adicionais por tempo de serviço aos servidores em comissão.
Sustenta ainda que não é possível falar-se em licença prêmio
proporcional, pois se trata de mera expectativa de direito, adquirido apenas quando se
completam cinco anos ininterruptos de exercício, bem como que a legislação que criou o
cargo da autora foi declarada inconstitucional, sendo nulos seus efeitos.
Alega ainda que a correção monetária deve se contar a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045649-51.2018.8.26.0224 -Voto no
3
ajuizamento da demanda e que os índices devem respeitar a tabela prática relativa às
fazendas públicas, bem como impugna a concessão da justiça gratuita, por não comprovada
a hipossuficiência financeira da apelada. Requer por fim a compensação e a dedução de
todas as verbas pleiteadas, pagas ou depositadas nos autos.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, anoto que não houve nos autos concessão de gratuidade
judicial. Conforme consta claramente dos autos, a autora recolheu devidamente todas as
custas e despesas judiciais.
Na mesma direção, observo que o genérico pleito de compensação
e dedução de verbas conforme pleiteadas, pagas ou depositadas nos autos deve ser
deduzido em momento adequado, descabida sua análise nesta decisão.
Deixo de conhecer, portanto, a apelação quanto a esses dois pontos.
No mais, cuida-se de demanda ajuizada por ex-servidora que
ocupou por dois anos cargo em comissão da Câmara de Vereadores de Guarulhos, até ser
exonerada, e busca receber indenização por licença-prêmio proporcional no valor de R$
8.037,76.
A sentença acolheu o pedido, observando que o Estatuto dos
Funcionários Públicos de Guarulhos, Lei 1.429/1968, prevê expressamente o pagamento de
licença-prêmio proporcional aos funcionários em comissão.
E não merece reparo.
De fato, a Lei 1.429/1968 tem previsão específica quanto à situação
da autora em seu art. 78, § 5o:
Art. 78. Após cada período de 5 (cinco) anos ininterruptos
de efetivo exercício no serviço público do Município, ao
funcionário que a requerer, conceder-se-á licença prêmio de
3 (três) meses, com todos os direitos, vencimentos e
vantagens do cargo efetivo.
(...)
§ 5o Fica assegurada aos funcionários nomeados em
comissão, por ocasião da exoneração ou cessação do
comissionamento, a percepção proporcional da licença
prêmio, em pecúnia, respeitadas as demais disposições deste
Capítulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045649-51.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Embora a aplicabilidade de tal comando tenha sido alterada pela
posterior Lei 7.549/2017, que incluiu naquele estatuto o art. 238-A, é certo que a autora foi
exonerada ainda em janeiro de 2017, três meses antes da vigência do novo texto, ocorrida
no abril seguinte.
Na mesma direção, as previsões contidas nos arts. 34 da Lei
6.814/2011, art. 5o, § 1o, da Lei 7.337/2014 e art. 4o, § 1o, da Lei 7.430/2015 têm relação
com o pagamento de vantagens e gratificações mensais recebidas pelos servidores por
tempo de serviço sob a rubrica remuneratória, enquanto o pleito da autora é decorrente da
previsão de pagamento de verba proporcional decorrente de exoneração, em momento
específico.
Por isso mesmo não prospera a alegação de que se trataria de mera
expectativa de direito. O texto do § 5o acima transcrito determina com clareza não a
expectativa, mas a existência de tal direito, surgido com a exoneração da servidora.
Esta 7a Câmara de Direito Público já tratou do tema em situações
análogas, adotando o seguinte entendimento:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM
COMISSÃO.
EXONERAÇÃO.
LICENÇA
PRÊMIO
PROPORCIONAL. Admissibilidade. Direito à licença-
prêmio proporcional aos dias trabalhados até a vigência da
Lei no 1.429/68. Licença-prêmio proporcional prevista no
artigo 78, § 5o, do Estatuto dos Servidores do Município de
Guarulhos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002850-90.2018.8.26.0224;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
Devido o pagamento na forma pleiteada pela autora, a incidência
dos encargos de correção monetária desde a data da exoneração e dos juros de mora desde
a citação foi bem estabelecida pela decisão recorrida, que seguiu os estritos termos fixados
pelo STJ no julgamento do Tema 905, relativo aos REsps 1.492.221, 1.495.144 e
1.495.146, e em harmonia com o julgamento do Tema 810 (RE 870.947) pelo STJ.
De rigor assim a manutenção integral da sentença, por seus
próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em 50% do montante
inicialmente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045649-51.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na parte conhecida.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR